Tribunal: TJDFT
Processo: 0705386-34.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DÍVIDAS NÃO RECONHECIDAS. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. ASSINATURA ELETRÔNICA. PROVA PERICIAL NECESSÁRIA. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. REVELIA AFASTADA. CONTRATAÇÃO COM O SEGUNDO RECORRENTE NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA RECORRENTE M. L. D. R. A. NÃO PROVIDO. RECURSO DO RECORRENTE L. F. C. L. CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos Inominados interpostos por M. L. D. R. A. e Losango Fomento Comercial Ltda. contra a sentença que julgou extinta sem resolução de mérito a demanda quanto à requerida AGE Telecom, com fulcro na complexidade da causa, e declarou a inexistência dos débitos cobrados pelos requeridos Recovery, Sumcity, Losango e Tim, bem como os condenou a se absterem de inserir o nome da demandante junto aos órgãos de proteção de crédito, em relação aos débitos citados na inicial, sob pena de fixação de multa.
2. Em suas razões recursais, a recorrente M. L. D. R. A. pugna pela anulação da sentença no que toca a extinção sem resolução de mérito, quanto à empresa AGE Telecom, afirmando que a fraude contratual seria grosseira, o que afasta a necessidade de realização de perícia, possibilitando sua análise no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis.
3. O recorrente Losango Fomento Comercial Ltda., por sua vez, pugna pelo afastamento da sua revelia, uma vez que compareceu à audiência de conciliação. No mérito, sustenta que não houve inserção indevida do nome da parte autora nos órgãos de proteção de crédito, de modo que não houve externalização da cobrança da dívida. Acrescenta que a parte autora possui vínculo jurídico com o banco recorrente e deixou de adimplir os seus compromissos. Afirma a inexistência de dano moral e que a parte autora não teria comprovado minimamente a existência do seu direito. Alega ser possível a inserção de dívidas em plataformas de negociação, inclusive as prescritas. Ao final, pugna pela extinção do feito com resolução do mérito, ante a constatação da prescrição, ou, subsidiariamente, que os pedidos sejam julgados improcedentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão cinge-se a verificar a competência dos Juizados Especiais Cíveis para o julgamento da ação contra a empresa AGE Telecom, e a existência e legitimidade da dívida contraída junto à empresa Losango Fomento Comercial Ltda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Da revelia. Verifica-se que o recorrente Losango Fomento Comercial Ltda. recebeu a carta de citação em 9/7/2024 (ID 65792162), impossibilitando o seu comparecimento à audiência realizada em 8/7/2024 (ID 65792108). Todavia, compareceu à audiência de conciliação realizada posteriormente (ID 65792200), devendo ser afastada a revelia decretada em sentença.
6. Preliminar de incompetência em razão da complexidade da causa. Na hipótese dos autos, considerando que a recorrente não reconhece o contrato apresentado pela empresa AGE Telecom, impugnando a validade da assinatura digital ali aposta, a qual foi efetivada por meio de certificado digital credenciado junto ao ICP-Brasil e com biometria facial, somente a prova pericial especializada em tecnologia da informação poderá apurar a ocorrência de suposta fraude, pois o juízo não detém conhecimento técnico para averiguar se a assinatura lançada no contrato impugnado foi realizada pela recorrente, restando evidenciada a complexidade da causa. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1908492.
7. Por outro lado, o recorrente Losango Fomento Comercial Ltda. não instruiu o feito com qualquer documento que pudesse comprovar a legitimidade e existência da contratação impugnada, ônus que lhe cabia, considerando a impossibilidade de a consumidora comprovar a inexistência da relação contratual, devendo, portanto, ser mantida a sentença que declarou a inexistência da dívida. Ademais, não houve condenação ao pagamento de indenização por danos morais, de modo que não se conhece o recurso neste tópico. A possibilidade de inserção da dívida prescrita em plataformas de negociação tampouco será analisada, haja vista que sequer a existência do negócio foi demonstrada e, como referido, não houve condenação por danos morais.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso da recorrente M. L. D. R. A. não provido. Recurso do recorrente Losango Fomento Comercial Ltda. conhecido em parte e provido em parte para afastar a decretação da sua revelia.
9. A recorrente vencida arcará com as custas e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei no 9.099/95), suspensa a exigibilidade em razão do deferimento do benefício de gratuidade de justiça.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/95.
____
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1908492, Rel. Marilia De Avila E Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 19.8.2024.